Tribunal: STF
Processo: RE 93030
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
Competência. União Federal "versus" autarquia. Constituição Federal, art. 205. - Em se tratando de questão entre pessoas jurídicas de direito público, a jurisprudência do STF diz ser competente o Poder Judiciário para dirimi-la, enquanto não regulamentado o disposto no art. 205 da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.